Tribunal: STF
Processo: RHC 87212
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
   CORPUS. DIREITO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
   HABEAS CORPUS DENEGADO. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO:
   AUSÊNCIA. REEXAME DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
   DESPROVIDOS.
1.      Ausência de obscuridade, omissão ou contradição
   a ser sanada pelos embargos declaratórios.
2.      O Supremo
   Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são
   incabíveis os Embargos de Declaração quando, "a pretexto de
   esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou
   contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o
   julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa"
   (RTJ 191/694-695).
3.      Embargos de Declaração ao qual se nega
   provimento.